Tribunal: TJPA
Processo: 0816834-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816834-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR LIMA SARMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816834-44.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

AGRAVADA: JOSE DE RIBAMAR LIMA SARMENTO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO EM ERRO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, sob alegação de que a parte autora teria sido induzida a erro ao firmar o contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação de informação sobre a natureza do contrato e se está caracterizada a ilegalidade na contratação da modalidade de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato foi firmado com cláusulas claras e expressamente aderidas pelo consumidor, atendendo aos requisitos legais de validade.

4. O princípio da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) impõe o respeito à manifestação de vontade regularmente expressa, salvo demonstração de vício ou abusividade, o que não restou evidenciado nos autos.

5. Não há indícios de indução em erro ou falha na prestação de informação pela instituição financeira, uma vez que o contrato contém previsão expressa da modalidade contratada, das condições de pagamento e dos encargos incidentes.

6. A simples alegação de desconhecimento do consumidor não afasta a validade do contrato quando há prova de que as informações foram disponibilizadas de forma clara e acessível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o restabelecimento dos descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado.

Tese de julgamento: "É válida a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado quando comprovada a expressa adesão do consumidor, sem evidência de falha na prestação de informações ou de indução em erro por parte da instituição financeira."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816834-44.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

AGRAVADA: JOSE DE RIBAMAR LIMA SARMENTO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

rata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DAYCOVAL S/A objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém na AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Processo nº 0870582-58.2024.8.14.0301), proposta por JOSE DE RIBAMAR LIMA SARMENTO, que na decisão de ID n° 126994197 dos autos originários, deferiu o pedido liminar para determinar que o réu SUSPENDA os descontos referentes a RMC diretamente no benefício da parte autora, com a expedição de ofício ao INSS, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento até o limite de R$ 20.000 (vinte mil reais), a contar do dia útil do mês subsequente em que deveria se dar o desconto.

Em resumo, a parte autora, ora agravada, alegou que firmou contrato de empréstimo com a parte ré, ora agravante, porém afirma que imaginou se tratar de um contrato de empréstimo consignado tradicional e foi ludibriada, pois o banco realizou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sustentou que nessa modalidade ocorre somente o pagamento mínimo da fatura, sendo renovado o empréstimo mês a mês, com o valor total da fatura.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo a requerida condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos anos, a título de empréstimo sobre a RMC.

Em análise ao pedido de tutela, o juízo de piso deferiu a suspensão dos descontos, conforme decisão de ID n° 126994197 dos autos originais.

Inconformado, o Banco réu interpôs recurso de agravo de instrumento. Aduz o agravante, em síntese, que o contrato fora firmado devidamente, inexistindo conduta irregular do banco na pactuação do feito. Alega que o agravado possuía plena ciência das cláusulas estabelecidas e que recebeu os valores requisitados em conta de sua titularidade.

Requereu o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, ao final a reforma a decisão de origem para que fossem restabelecidos os descontos relativos ao empréstimo realizado na modalidade de cartão de crédito consignado.

Em decisão monocrática de ID n° 23644183 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões conforme certidão de ID n° 24490407.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos referentes ao empréstimo contratado.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Com efeito, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes

em 18/01/2022, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que a agravante anuiu expressamente com o “TERMO DE ADESÃO AS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (ID n° 128840865 – autos de origem), exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, concluo pela suspensão da decisão recorrida, reconhecendo a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão guerreada e determinar o restabelecimento dos descontos relativos ao empréstimo realizado na modalidade de cartão de crédito consignado.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2025